Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INÉRCIA DO APELADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE (EVITABILIDADE DA LIDE). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, que os “honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
2. O § 6o do art. 85 do CPC prevê expressamente que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos (...) de sentença sem resolução de mérito”.
3. O § 2o, do art. 82 do CPC estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
4. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos.
5. A presente demanda seria evitada se a clínica tivesse cumprido seu dever de entregar os documentos requeridos em prazo razoável, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações de consumo.
6. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento de honorários legais e despesas processuais deve recair sobre o apelado, o qual, ao não providenciar adequadamente os documentos médicos requeridos pelo consumidor, deu causa ao ajuizamento da ação.
7. Na hipótese, não há como estimar o proveito econômico do apelante e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00 – mil reais): caberia ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
8. Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
9. Recurso conhecido e provido. Fixação dos honorários advocatícios.